Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE COMETIDOS EM FACE DE EX-ENTEADA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A violência baseada em gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo.

2. Ausente a subjugação ou hipossuficiência da ofendida frente ao seu agressor, correta a decisão do Juizado de Violência Doméstica que declinou de competência para a Vara Criminal, vez que o fato dos envolvidos terem tido uma relação de padrasto e enteada, por si só, não atrai a incidência da Lei no 11.340/06.

3. Recurso conhecido e improvido.